Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.

1. Havendo reconhecimento de nulidade da sentença condenatória anterior, por meio de recurso exclusivo da defesa, a pena definitiva imposta ao réu no novo julgamento não pode ser superior à pena fixada no primeiro julgamento, em atenção ao princípio non reformatio in pejus indireta.

2. É possível que a culpabilidade do agente seja valorada negativamente ante a premeditação do crime.

3. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Tema 150 do STF.

4. Havendo prova de que o réu não possui uma boa relação com sua família, no trabalho e/ou na comunidade em que reside, pode ser valorada negativamente a sua conduta social.

5. As consequências do crime não se confundem com o iter criminis, sendo possível a análise negativa na primeira fase e a fixação de fração intermediária com relação à tentativa.

6. Embora não exista uma previsão legal, a jurisprudência desta corte e do STJ firmou o entendimento de que na primeira fase de dosimetria aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

7. Existindo duas ou mais circunstâncias qualificadoras para o delito de homicídio tentado, as sobejantes devem configurar agravantes se houver expressa previsão legal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.